Tribunal: TCU
Processo: 031.576/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10560/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.576/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Clivia de Sousa Ferreira Farias (CPF XXX.928.437-XX); Debora Santos Gomes (CPF XXX.265.297-XX); Francisco de Assis Muniz de Oliveira (CPF XXX.650.282-XX); Gloria Irene Braz da Cunha Runte (CPF XXX.389.487-XX); Maria Dusolina Rovina Castro Pereira (CPF XXX.938.928-XX); Maria da Penha Padilha Tsuboi (CPF XXX.055.467-XX) e Maristela Bernardi (CPF XXX.135.579-XX). 1.3. Unidade: Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.